Tribunal: TJSP
Processo: 2148132-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A "FINTECHS", EM BUSCA DE VALORES DE TITULARIDADE DA DEVEDORA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AGRAVANTE QUE É MOTORISTA DE APLICATIVOS E ALEGA QUE RECEBE SEUS PROVENTOS ATRAVÉS DAS EMPRESAS EM QUESTÃO – INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO "A PRIORI",

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A "FINTECHS", EM BUSCA DE VALORES DE TITULARIDADE DA DEVEDORA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AGRAVANTE QUE É MOTORISTA DE APLICATIVOS E ALEGA QUE RECEBE SEUS PROVENTOS ATRAVÉS DAS EMPRESAS EM QUESTÃO – INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO "A PRIORI", DA VERACIDADE DE TAIS AFIRMAÇÕES – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS OFÍCIOS, PARA SOMENTE EM CASO DE BLOQUEIO POSITIVO DE VALORES PASSAR A DISCUSSÃO DE SUA IMPENHORABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CHECAGEM DA ORIGEM DE VALORES CUJA EXISTÊNCIA SEQUER FOI COMPROVADA ATÉ O MOMENTO - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – RECURSO NÃO PROVIDO*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148132-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante MARLENE
TOMAS MARTINS, é agravado DAVID SILVA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148132-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42991
AGRV.No: 2148132-67.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGTE. : MARLENE TOMAS MARTINS
AGDO. : DAVID SILVA FONSECA
JUIZ : SEUNG CHUL KIM
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A “FINTECHS”, EM BUSCA DE
VALORES
DE
TITULARIDADE
DA
DEVEDORA
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE

AGRAVANTE QUE É MOTORISTA DE APLICATIVOS E
ALEGA QUE RECEBE SEUS PROVENTOS ATRAVÉS DAS
EMPRESAS
EM
QUESTÃO

INVIABILIDADE
DE
AFERIÇÃO “A PRIORI”, DA VERACIDADE DE TAIS
AFIRMAÇÕES
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS
OFÍCIOS, PARA SOMENTE EM CASO DE BLOQUEIO
POSITIVO DE VALORES PASSAR A DISCUSSÃO DE SUA
IMPENHORABILIDADE

IMPOSSIBILIDADE
DE
CHECAGEM DA ORIGEM DE VALORES CUJA EXISTÊNCIA
SEQUER FOI COMPROVADA ATÉ O MOMENTO - ACERTO
DA R. DECISÃO ATACADA RECURSO NÃO PROVIDO*.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento
interposto por MARLENE TOMAS MARTINS, uma vez tirado contra
R. Decisão que vem copiada a fls. 21, nos moldes em que
proferida em Ação de Execução, esta que lhe foi proposta por
DAVID SILVA FONSECA, pela qual o Juízo deferiu a expedição de
ofícios em busca de valores de titularidade da devedora,
ofícios a ser expedidos as empresas GETNET ADQUIRENCIA E
SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., REDECARD S/A,
MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES
LTDA.,
MASTERCARD
BRASIL
LTDA., PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA.,
PAGSEGURO
INTERNET
S.A.,
STONE PAGAMENTOS S.A.,
BANCO
ORIGINAL S/A, CIELO S/A, SUMUP SOLUÇÕES EM PAGAMENTO BRASIL
LTDA., e NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148132-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformada com os termos da R. Decisão como
proferida, sustenta a agravante que os valores buscados pelo
credor,
em
verdade
são
absolutamente
impenhoráveis,
exatamente como vem indicado pelo artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil em vigor, uma vez que tais valores
correspondem a seus vencimentos, uma vez decorrentes do
exercício de suas atividades como motorista autônoma, estas
desenvolvida junto a aplicativos de transporte, motivo pelo
qual pediu para que venha a ser acolhido seu inconformismo,
com a decorrente reforma da R. Decisão indevidamente
proferida, de sorte a poder contar com determinação de
imediato desbloqueio das quantias eventualmente mantidas
junto as empresas para as quais autorizou o Juízo a expedição
de ofícios.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, foram
na sequência dispensadas informações, sendo certo que o
agravado, conforme dá conta por manifestação de fls. 39/45,
apresentou sua devida contraminuta, vindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento como intentado pela
executada não deve ser merecedor de acolhimento por parte
desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos
quando da prolação da R. Decisão colocada sob ataque se
mostraram plenamente adequados a realidade que vem estampada
no conjunto dos autos.
Conforme se verifica por meio dos elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148132-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cognição encartados ao todo processado, pugnou o exequente
pela pesquisa de bens de titularidade da devedora o que se
deu pelo acionamento de múltiplos meios, pesquisas estas que,
até o momento, se mostraram infrutíferas.
Diante de tal realidade, pugnou ele pela
expedição dos ofícios ora em discussão no feito, estes a ser
dirigidos a empresas que atuam no ramo de meios de pagamento
e investimento, e que prestam serviços em paralelo aos bancos
no
mercado
financeiro,
as
chamadas
“fintechs”.
Mais
especificamente, no caso, foi pugnada a expedição de ofícios
para GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO
S.A., REDECARD S/A, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.,
MASTERCARD BRASIL LTDA., PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE
PAGAMENTOS LTDA., PAGSEGURO INTERNET S.A., STONE PAGAMENTOS
S.A., BANCO ORIGINAL S/A, CIELO S/A, SUMUP SOLUÇÕES EM
PAGAMENTO BRASIL LTDA., e NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK).
No entanto, alega a executada que, por ser
motorista autônoma que trabalha através de aplicativos de
transporte, todos os valores que recebe a título de
vencimentos se encontrariam depositados ou serão recebidos no
futuro através das plataformas digitais mantidas por tais
empresas, do que decorre sua absoluta impenhorabilidade, o
que se tem em concordância com o quanto vem regulamente
disposto pelo art. 833, IV, do CPC em vigor.
Ainda que a colocação da recorrente se mostre
merecedora de atenção, é fato que, por agora não merecem
acolhida suas alegações como apresentadas, simplesmente
porque se mostra impossível averiguar, e de antemão, ou seja,
antes da concretização de eventuais bloqueios a quantias que
venham a ser localizadas junto a tais plataformas, qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148132-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
origem dos valores por ventura existentes, se é que realmente
existem, e se eles se revestem efetivamente da
impenhorabilidade acenada prematuramente pela devedora.
No caso, deverá a devedora aguardar que os
ofícios em discussão nos autos sejam expedidos, bem como que
eventuais valores de sua titularidade mantidos junto as
empresas do ramo financeiro sob análise sejam alvo de
penhora, para somente então, nessa hipótese, buscar a defesa
da alegada impenhorabilidade de tais verbas, comprovando sua
origem, até porque, as plataformas digitais em questão
permitem que se promovam a diversas transações através de
suas ferramentas, transações estas que se mostram das mais
diversas espécies.
À luz de tais elementos, e diante da
impossibilidade de aferição de que eventuais quantias que
possam ser alvo de futura e eventual penhora no feito, contem
com origem em valores recebidos pela devedora a título de
pagamento pela prestação de serviços de motorista autônoma,
inviável que se reconheça a proteção jurídica correspondente
a impenhorabilidade, ao menos nos moldes em que prevista pelo
ordenamento jurídico vigente, porque prematura.
Diante do quadro acima esboçado, de rigor a
manutenção da R. Decisão como proferida, manutenção esta que
se dá com a plena observância de seus exatos limites, e por
força de seus próprios, legítimos, e bem lançados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, e nos exatos termos do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148132-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Simões de Vergueiro
Relator